Tribunal: TJBA
Processo: 8011588-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011588-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARINA XAVIER DE QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de indenização por acidente de eletroplessão. Intervenção de terceiros. Denunciação da lide indeferida. Chamamento ao processo da seguradora deferido. Decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de eletroplessão com resultado morte, rejeitou os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo da seguradora com quem a concessionária mantém contrato de seguro de responsabilidade civil. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços. A vedação não se limita à responsabilidade pelo fato do produto, alcançando também a responsabilidade pelo fato do serviço. A ação originária versa sobre prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, figurando os autores como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). A admissão da denunciação da lide afronta a vedação legal expressa, não socorrendo a agravante a invocação do art. 125, II, do CPC. O art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o réu que houver contratado seguro de responsabilidade a chamar ao processo o segurador. Trata-se de norma especial que constitui exceção à restrição geral de intervenção de terceiros nas relações de consumo, em benefício do próprio consumidor, que poderá executar diretamente o segurador. O fundamento normativo adequado para o chamamento não é o art. 130, III, do CPC, que pressupõe solidariedade entre devedores, mas o art. 101, II, do CDC, que prevê modalidade própria de chamamento, independente da configuração de solidariedade em sentido técnico. Documentada nos autos a existência de contrato de seguro de responsabilidade civil por meio da apólice securitária, reconhecida na própria decisão agravada, reúnem-se os elementos que autorizam o chamamento ao processo da seguradora. Recurso provido parcialmente.